Tribunal: STF
Processo: HC 70695
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-26
Data de publicação: 1993-10-26

Ementa:
ACÓRDÃO QUE, ACOLHENDO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, REFORMOU DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE MANDARA O
PACIENTE A NOVO JULGAMENTO, PELO JÚRI, TÃO-SOMENTE PELO CRIME DE
HOMICIDIO SIMPLES. FUNDAMENTO NÃO VENTILADO NA DECISÃO REFORMADA.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
          HIPÓTESE EM QUE O APELO ESPECIAL NÃO REUNIA CONDIÇÕES DE
APRECIAÇÃO, NÃO APENAS POR ENFRENTAR MATÉRIA ESTRANHA AO DECISUM
NELE ATACADO, MAS TAMBÉM POR DEIXAR INCOLUME O ÚNICO FUNDAMENTO QUE
A ESTE DEU SUPORTE.
          MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AFASTAVEL PELO HABEAS
CORPUS, QUE E DEFERIDO, NA FORMA DO PEDIDO, PARA O FIM DE CASSAR A
DECISÃO, ANULAR O MANDADO DE PRISÃO E RESTABELECER A DECISÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.